Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701061-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ISA DE FREITAS FONTES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição cível formulado pela parte autora postulando a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto no PJe no 0721729-55.2022.8.07.0016, com a consequente manutenção da tutela de urgência deferida por ocasião do agravo de instrumento no 0700613-07.2022.8.07.9000, de forma a manter a redução da sua jornada de trabalho em 25%, sem redução salarial, sem necessidade de compensação de horário. Assinala que preenche os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, inclusive porque a sentença foi amparada na tese de que havia ampliado a sua jornada para 40 horas semanais e efetuado posterior pedido de redução da jornada sem redução salarial quando, na verdade, a jornada de 40 horas já era exercida desde 2019, mais de dois anos antes do nascimento da sua filha, que ocorreu em março de 2021. Ademais, ressalta que a junta médica se manifestou favorável à redução de 25% da carga horária. É o breve relatório. Decido. Constata-se a competência desta relatoria face a prevenção decorrente da anterior distribuição do agravo de instrumento no 0700613-07.2022.8.07.9000, de modo que deve ser apreciado o pedido de natureza liminar, conforme artigo 11, III do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. A teor do disposto no artigo 43 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12153/2009 o recurso será recebido no efeito devolutivo, podendo ser concedido efeito suspensivo quando houver risco de dano irreparável para a parte. Quanto do julgamento do agravo de instrumento no 0700613-07.2022.8.07.9000 esta E. Turma Recursal decidiu, no Acórdão no 1434214, que: “VII. No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, o artigo 61, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011, assegura a concessão de horário especial ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. Ainda, o §1o, nas hipóteses mencionadas, dispõe que o horário especial pode consistir na redução de até 50% da jornada de trabalho, mediante necessidade atestada por junta médica oficial, não havendo exigência de compensação de horário, alinhando-se à proteção constitucional da pessoa com deficiência. VIII. Observa-se, portanto, que o horário especial é assegurado ao servidor, sem compensação de jornada e sem redução salarial, não lhe sendo exigível a retratação da jornada de trabalho de 40 para 20 horas, uma vez que referida ação resultaria em redução salarial. IX. Adicionalmente, o ato normativo no qual a parte recorrente pretende embasar a negativa, Decreto n. 25.324/2004, do Distrito Federal, além de hierarquicamente inferior à Lei Complementar distrital n. 954/2019, é anterior a esta, o que permite concluir por sua revogação tácita neste ponto. X. No caso em análise, os documentos apresentados e o laudo médico pericial atestam que a filha da parte agravante foi diagnosticada com catarata congênita oftalmológica bilateral, com necessidade de sessões terapêuticas, com periodicidade mínima de 3 vezes na semana, além de estimulação motora por 2 vezes semanais, o que demonstra a necessidade de acompanhamento e justificam concessão da redução de 25% da jornada de trabalho da parte agravante. XI. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento, confirmando a tutela recursal concedida, a fim de que seja concedida à agravante a redução da jornada de trabalho em 25%, sem redução salarial, sem necessidade de compensação de horário e sem exigir-lhe a retratação do regime de 40 horas. Sem custas”. Não obstante a superveniência da sentença, julgando o pedido improcedente, destaca-se que o mérito do pedido principal não se confunde com o pedido de natureza liminar. Desse modo, em sede de cognição sumária, constata-se que persistem os fundamentos elencados por ocasião daquele agravo de instrumento, face a constatação da probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que deve ser mantida a decisão colegiada que concedeu a tutela antecipada até que sobrevenha o trânsito em julgado do recurso inominado. No mesmo sentido: (Acórdão 1215338, 07035803020198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Decisão Monocrática ID 13115421, 07062927020198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicada em 12/12/2019). Ante o exposto, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso inominado interposto no PJe no 0721729-55.2022.8.07.0016, de forma a manter os efeitos da liminar deferida no agravo de instrumento no 0700613-07.2022.8.07.9000. Comunique-se o teor da presente decisão para o juízo dos autos principais. Dê-se vista ao Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator